Tribunal: TJDFT
Processo: 0005391-95.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Dispõe o artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente que “O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”.
2. No âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Apelação continua a ser dotada, em regra, de efeito devolutivo, podendo ser conferido efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovados o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação sendo, portanto, inexigível o trânsito em julgado da sentença para que se inicie o cumprimento das medidas socioeducativas aplicadas, em face da inegável finalidade protetiva e pedagógica destas medidas.
3. O menor, na companhia de mais outro menor e de dois imputáveis, todos envolvidos em ilicitudes, foram apreendidos e presos em flagrante logo após executar um crime de roubo, usando uma arma de fogo, uma faca, dois socos ingleses e duas estrelas de artes marciais, ainda na posse das armas e parte dos bens subtraídos.
4. A medida socioeducativa imposta à adolescente deve espelhar a realidade posta nos autos, dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. No caso, o menor praticou ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, ostentando passagem anterior pela Vara da Infância e da Juventude e diante dos contextos social e pessoal em que se insere, a fixação da medida socioeducativa de semiliberdade revela-se a mais adequada porque permitirá um acompanhamento sistemático do Estado, sem que se mostre necessário cercear totalmente a liberdade, proporcionando-lhe gradual transição para o meio aberto e retorno ao convívio com os familiares, além de possibilitar a qualificação profissional, inserindo-a em cursos profissionalizantes.
6. Negado provimento ao recurso.